Tribunal: TJES
Processo: 0016083-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016083-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACYR RODRIGUES DA SILVA FILHO e outros

APELADO: RONALDO LEFFLER

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS COPROPRIETÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido de restituição do imóvel formulado pelos autores, reconhecendo a boa-fé do requerido na aquisição do bem mediante contrato de promessa de compra e venda firmado com a anuência de 4/5 dos coproprietários. Condenou ainda os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a validade do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre o requerido e os demais coproprietários, sem pedido expresso para tanto;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da validade do contrato de promessa de compra e venda é essencial para o julgamento da ação reivindicatória, na medida em que a posse do requerido decorre desse negócio jurídico, regularmente firmado com a anuência de 4/5 dos coproprietários, e demonstrado nos autos como título apto a justificar a posse do imóvel. Não há julgamento extra petita, pois a questão foi apresentada como matéria prejudicial ao mérito da lide e amplamente debatida pelas partes.

4.
Os apelantes não exerceram o direito de preferência sobre as frações ideais do imóvel no prazo previsto no art. 504 do Código Civil, configurando a decadência desse direito. Ademais, os valores devidos pela venda foram depositados em conta bancária, encontrando-se disponíveis aos autores.

5.
A boa-fé do recorrido restou comprovada por meio da documentação juntada aos autos, que demonstra o pagamento integral do preço do imóvel, a anuência da maioria dos coproprietários, e a destinação dos valores à quitação de despesas médicas da usufrutuária.

6.
Configura-se litigância de má-fé por parte dos apelantes, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao alterarem a verdade dos fatos e omitir informações relevantes, como a anuência prévia e a destinação dos valores da venda, com o objetivo de obter vantagem indevida. A multa de 2% sobre o valor da causa está devidamente fundamentada e visa desestimular condutas processuais desleais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da validade de contrato de promessa de compra e venda como fundamento para a improcedência de ação reivindicatória não configura julgamento extra petita, desde que a questão tenha sido amplamente debatida e se apresente como matéria prejudicial ao mérito.

2. O direito de preferência previsto no art. 504 do Código Civil está sujeito a prazo decadencial de 180 dias, operando-se sua extinção caso não seja exercido tempestivamente.

3. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos e omite informações relevantes para induzir o juízo a erro, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 80 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MOACYR RODRIGUES DA SILVA FILHO e NILDA MARIA MARQUES RODRIGUES contra sentença de fls. 355/358 (p. 23/30 vol. 002 parte 03 do arquivo digital), integrada pelas decisões de
Ids nºs 10082159 e 10082185, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Reivindicatória ajuizada em face de
RONALDO LEFFLER
, julgou da seguinte forma:

“1) No que concerne ao pedido principal,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

2)
CONDENO
os requerentes/embargados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, e ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO DA DEMANDA
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
CONDENO
os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão de a parte requerente estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.

3) Em relação a reconvenção,
EXTINGO
a demanda, sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, nos moldes do inciso VI, do artigo 485 do CPC/2015.

Assim, diante do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão da parte reconvinda estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.”

Nas razões recursais de Id nº 10082188, os recorrentes alegam, em resumo, que a sentença é extra petita, pois reconheceu transferência de propriedade sem pedido expresso, que não houve anuência ou assinatura deles na promessa de compra e venda.

Defende a inocorrência de litigância de má-fé e, por fim, requer a reforma da sentença com o restabelecimento da primeira sentença para ordenar o Réu/Recorrido a restituição do apartamento nº 104, do Ed. Porto Azul, localizado na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória, ES, e a imissão dos Autores/Recorrentes na posse, expedindo-se para tanto o competente mandado, afastando-se a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 10082191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MOACYR RODRIGUES DA SILVA FILHO e NILDA MARIA MARQUES RODRIGUES contra sentença de fls. 355/358 (p. 23/30 vol. 002 parte 03 do arquivo digital), integrada pelas decisões de
Ids nºs 10082159 e 10082185, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Reivindicatória ajuizada em face de
RONALDO LEFFLER
, julgou da seguinte forma:

“1) No que concerne ao pedido principal,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

2)
CONDENO
os requerentes/embargados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, e ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO DA DEMANDA
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
CONDENO
os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão de a parte requerente estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.

3) Em relação a reconvenção,
EXTINGO
a demanda, sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, nos moldes do inciso VI, do artigo 485 do CPC/2015.

Assim, diante do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão da parte reconvinda estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.”

Nas razões recursais de Id nº 10082188, os recorrentes alegam, em resumo, que a sentença é extra petita, pois reconheceu transferência de propriedade sem pedido expresso, que não houve anuência ou assinatura deles na promessa de compra e venda.

Defende a inocorrência de litigância de má-fé e, por fim, requer a reforma da sentença com o restabelecimento da primeira sentença para ordenar o Réu/Recorrido a restituição do apartamento nº 104, do Ed. Porto Azul, localizado na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória, ES, e a imissão dos Autores/Recorrentes na posse, expedindo-se para tanto o competente mandado, afastando-se a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 10082191, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da questão posta em juízo.

Na origem, os autores ajuizaram a presente ação reivindicatória, alegando em resumo que são proprietários de 1/5 do imóvel identificado como apartamento nº 104, Edifício Porto Azul, localizado à Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória/ES, o qual foi ocupado pelo réu inicialmente sob o título de locação. Após o falecimento da usufrutuária Zita Simões da Silva, o réu teria recusado a proposta de aquisição do imóvel nas condições impostas pelos autores e continuou a ocupá-lo sem qualquer contrapartida.

Os autores pleitearam a restituição do imóvel e indenização pelo período de uso.

O réu, por sua vez, defendeu-se alegando que em nenhum momento residiu no imóvel à título de locação, mas que o adquiriu de boa-fé mediante contrato de promessa de compra e venda, firmado com os demais coproprietários, e que realizou diversas benfeitorias no imóvel, em sede de reconvenção. Sustentou ainda que os autores anuíram informalmente à negociação. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido autoral, declarando-se o requerido como proprietário do bem, com a determinação de transferência cartorária.

No decorrer do processo, após o saneamento do feito (fls. 298/299), o douto Juízo de origem examinou todas as preliminares suscitadas e designou a realização de audiência de instrução e julgamento.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelo recorrido, conferiu efeitos infringentes à decisão inicial, reformando-a para julgar improcedentes os pedidos autorais e condenar os autores, ora apelantes, às penas de litigância de má-fé.

Nesse ponto, transcrevo parte do sentença objurgada para melhor compreensão, especialmente por conter a cronologia dos fatos:

I – CRONOLOGIA DOS FATOS

Analisando detidamente os autos, observa-se a necessidade de uma
análise cronológica dos fatos
narrados para melhor compreensão da causa.

1) A escritura do imóvel em que ZITA SIMÕES DA SILVA transfere o imóvel objeto deste feito aos seus 05 (cinco) filhos e fica na qualidade de usufrutuária encontra-se à fl. 20, com data de
10 de setembro de 2003
.

2) Declarações às fls. 226/229, de
30 de maio de 2011
, em que quatro filhos da Sra. ZITA manifestam concordância com a venda do imóvel para suprir as despesas médicas da mãe.

3) Contrato de promessa de compra e venda do imóvel às fls. 218/220, datado de
13 de janeiro de 2012
. Neste documento, somente os autores não assinaram. Recibo de quitação da compra à fl. 221 datado de 13 de fevereiro de 2012. O requerido adquiriu o imóvel por R$ 120.000,00, tendo quitado as prestações em
10 de fevereiro de 2012
. Desde então, o requerido passou a habitar o imóvel adquirido.

4) À fl. 32, certidão de óbito da Sra. ZITA em
16 de abril de 2012
.

5) À fl. 231 vê-se declaração de quitação da UNIMED, datada de
20 de março de 2013, referente aos débitos do ano de 2012
.

6) À fl. 34/35 consta notificação extrajudicial dos requerentes ao requerido, datada de
23 de janeiro de 2015
, informando que, caso seja do interesse uma composição amigável, deveria pagar R$ 50.000,00, sob pena de judicialização da questão.

7) A presente demanda foi ajuizada em
26 de maio de 2015
.

II – DOS VÍCIOS DA SENTENÇA

Sustenta a parte embargante que, tanto na contestação quanto nos memoriais, foi arguida a nulidade da escritura pública de fls. 16/21 e o respectivo ponto não foi analisado na sentença objurgada.

Isso porque a referida escritura pública consistiria em negócio jurídico simulado, uma vez que documenta a suposta venda do imóvel, realizada pela mãe aos seus cinco filhos, com cláusula de usufruto vitalício, quando, na verdade, teria havido uma doação, já que os filhos não ofereceram nenhum tipo de pagamento pelo imóvel.

De fato, o respectivo ponto não foi analisado na sentença atacada.

Sobre o tema, consta dos autos, às fls. 205/210, declarações dos filhos da Sra. ZITA, datadas de
maio de 2017
, informando que a mãe, em 2003, transferiu GRATUITAMENTE, o apartamento aos filhos, permanecendo com usufruto vitalício, com o intuito de que a doação facilitasse a divisão do bem após a sua morte.

Embora num primeiro momento se indique uma possível simulação de doação ocorrida à época, tem-se que, ao final, o valor da venda do imóvel foi revertido para a própria “doadora”,
já que serviu de pagamento de suas despesas médicas quando estava acamada.

Com efeito, o pagamento das despesas hospitalares está comprovado à fl. 231, com a declaração de quitação de débitos hospitalares, com data posterior à venda do imóvel, o que corrobora com a alegação de necessidade de venda do bem e com a descrição dos fatos trazida pelo requerido/embargante.

À fl. 206, a filha Lucia Regina Silva de Oliveira, informa que: “
Todos assinaram inclusive meu irmão, consultado na época, concordou com a venda do apartamento, assinou o documento deixando para a esposa assinar. A mesma não assinou por que alegou oue não tinha conhecimento da necessidade da venda do mesmo para arcar com as despesas do tratamento da minha mãe
.”.

Não obstante, às fls. 232 e 232/v, vê-se carta da Sra. Mirna (filha), informando que os requerentes inicialmente aceitaram a venda do imóvel, mas sete meses depois não quiseram receber sua parte na venda, que se encontra depositada em conta no Banestes.

Ora, está evidente nos autos que o embargante/requerido agiu corretamente, comprando um imóvel em um momento de saúde crítico para a família, pagando integralmente o valor, não podendo ficar prejudicado por uma briga interna, até porque foi adquirente de boa-fé.

Note-se, também, que a negociação com o requerido/embargante ocorreu em fevereiro de 2012, inclusive com a imissão na posse, sendo que os embargados só resolveram discutir a sua parte do imóvel em janeiro de 2015, quando enviaram a notificação extrajudicial ao embargante, ou seja,
três anos depois de consumado o negócio
.

Ademais,
se a maioria dos proprietários (4/5) anuíram com a venda e depositaram a parte dos embargados em conta bancária, soa desarrazoado que ao invés de levantar a sua parte e eventualmente questionar os irmãos sobre valores, queira investir na desconstituição de um negócio jurídico formulado por terceiro de boa-fé,
o qual, inclusive, realizou benfeitorias e promoveu a manutenção do apartamento ao longo de sua permanência.

Os embargados nem mesmo exerceram seu direito de preferência à época, nos termos do artigo 504, do Código Civil, no prazo decadencial de 180 dias.

Dessa forma, vê-se que embargado, por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel e dos recibos de pagamento colacionados às fls. 218/224, os quais estão devidamente assinados pelos coproprietários do imóvel em questão, comprovou a realização de um negócio jurídico de transmissão de posse e propriedade, desconstituindo a alegação de que o contrato firmado seria de locação.

Vale ressaltar, ainda, que restou comprovada a motivação dos demais proprietários em vender o bem,
cuja finalidade específica era a de arcar com os custos relativos ao tratamento médico da usufrutuária do imóvel, genitora dos proprietários
.

A respectiva motivação ficou demonstrada por meio das declarações de fls. 226/229, em que os irmãos do primeiro requerente autorizaram a venda do imóvel para que os valores provenientes do respectivo negócio jurídico fossem utilizados para realizar o pagamento da dívida médica de sua genitora, que era usufrutuária do imóvel.

Assim, a todo tempo, resta demonstrado que a venda do imóvel ao embargante fora de fato realizada, de forma que é descabida a alegação autoral de que a posse seria injusta, já que se encontra evidente que o comprador se trata de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel, e não de um mero locatário do bem que se recusa a desocupá-lo.

Por conseguinte, entende-se que a sentença atacada, de fato, incorreu nos vícios apontados pelo embargante, ocasionando um resultado inadequado e injusto, tendo em vista que o julgado, além de ter devolvido a propriedade e posse aos embargados, ainda determinou o pagamento de aluguel ao embargante pelo tempo que permaneceu no imóvel, e sem a devolução do valor gasto com as benfeitorias e manutenção do imóvel. Ou seja, uma total inversão de valores!

Diante disso, conclui-se que: (i) restou comprovado que o negócio jurídico realizado junto ao requerido não foi referente a locação do imóvel; (ii) a posse do requerido não é injusta; (iii) o requerido se trata de terceiro adquirente de boa-fé; (iv) à época da realização do negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, entre os demais proprietários e o requerido, os requerentes possuíam plena ciência da venda do imóvel e não impugnaram pela via extrajudicial ou judicial; (v) os requerentes não exerceram o direito de preferência na compra das demais frações ideias do imóvel, vindo a questionar a validade do negócio jurídico cerca de 03 anos após a concretização do ato; e (vi) o não exercício do direito de preferência no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do artigo 504 do CC, opera a decadência do respectivo direito.

Importante registrar que as referidas conclusões também são corroboradas pela prova oram produzida às fls. 345 e 347.

Nesse contexto, aos embargados, que diga-se de passagem, não se manifestaram sobre os embargos apresentados, cabe o levantamento dos valores depositados no banco pelos irmãos ou direcionar a estes qualquer tipo de insurgência sobre a questão.

Diante de tudo que foi colocado, vislumbro a má-fé dos embargados, especialmente por alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, de modo que deverá ser condenado em multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, com razão o embargante, o que enseja o efeito modificativo da decisão, nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, para reconhecer a improcedência dos pedidos autorais.

III – DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO

Do compulsar dos autos, observa-se que além dos pontos já discutidos, o embargante também sustentou a existência de omissão quanto às alegações firmadas em reconvenção.

Ocorre que, com o acolhimento dos embargos, para julgar improcedente os pedidos autorais, a reconvenção, na qual os pedidos estão relacionados estritamente às benfeitorias que o reconvinte alega ter realizado, perde o objeto, uma vez que o reconvinte não deverá realizar a restituição do imóvel aos requerentes.

Em outros termos, com a permanência do reconvinte no imóvel, não há obrigação de a parte reconvinda em reparar financeiramente o reconvinte em razão de eventuais melhorias realizadas no respectivo imóvel e, consequentemente, encontra-se ausente o interesse do reconvinte em prosseguir com a respectiva demanda.

Dessa forma, não há alternativa senão a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil Brasileiro.

IV – CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
os presentes Embargos de Declaração e, nos termos da fundamentação supra,
DOU-LHES PROVIMENTO
para modificar a sentença e:

1) No que concerne ao pedido principal,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

2)
CONDENO
os requerentes/embargados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, e ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO DA DEMANDA
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
CONDENO
os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão de a parte requerente estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.

3) Em relação a reconvenção,
EXTINGO
a demanda, sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, nos moldes do inciso VI, do artigo 485 do CPC/2015.

Assim, diante do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, em razão da parte reconvinda estar amparada pela gratuidade de justiça, deferida à fl. 185.

(...)

Pois bem. Analisando cuidadosamente os presentes autos, verifico que a r. sentença fundamentou de forma escorreita o motivo pelo qual concluiu pela improcedência do pedido autoral, não havendo razão para alterar o entendimento adotado. Explico:

Do Alegado Julgamento Extra Petita

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida teria incorrido em julgamento extra petita, ao validar o contrato de promessa de compra e venda sem que houvesse pedido expresso para tanto. Alegam que a decisão, ao se manifestar sobre a validade do negócio jurídico firmado entre o recorrido e os demais coproprietários, extrapolou os limites da lide.

Essa alegação, no entanto, não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 492, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da que foi pleiteada pelas partes.

Os limites objetivos da lide são delimitados pela análise do conteúdo da petição inicial apresentada pelo autor e das questões suscitadas em defesa pelo réu. Nos termos do princípio da congruência, é vedado ao Juiz decidir fora dos limites estabelecidos pelas partes, seja além ou aquém do que foi efetivamente pleiteado, sendo indispensável que haja correspondência entre a sentença e o objeto da demanda.

Como é sabido, caracteriza-se como sentença extra petita aquela em que o Juiz concede à parte algo que ultrapassa os limites delineados pelas partes no processo.

Todavia, no caso concreto, a validade do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre o recorrido e os demais coproprietários do imóvel não foi introduzida de forma extemporânea ou alheia ao objeto da lide. Tal questão surgiu no curso do processo como ponto central à defesa do recorrido, que se valeu do referido instrumento para demonstrar a boa-fé na aquisição do imóvel e a regularidade de sua posse.

O pleito autoral originário consistia, essencialmente, na reivindicação do imóvel sob a alegação de posse injusta por parte do recorrido. Em contrapartida, o réu sustentou a boa-fé na aquisição, apresentando contrato de promessa de compra e venda firmado com a anuência de 4/5 dos coproprietários. A partir desse ponto, a análise da validade do negócio jurídico tornou-se imprescindível para o desate da controvérsia, configurando matéria prejudicial à resolução do mérito.

No presente caso, o contrato de promessa de compra e venda não foi analisado como pedido autônomo, mas como fundamento necessário à apreciação do pedido reivindicatório formulado pelos apelantes. A sentença, ao reconhecer a validade do negócio jurídico e a boa-fé do recorrido, manteve-se dentro dos limites da controvérsia estabelecida pelas partes, respeitando o princípio da congruência.

Ainda que se considere que os apelantes não tenham formulado pedido expresso de declaração de nulidade do contrato, tal omissão não impede que o magistrado analise os elementos trazidos aos autos pelas partes e fundamente sua decisão em fatos juridicamente relevantes para o julgamento da demanda. O art. 141 do CPC é claro ao prever que o juiz deve decidir conforme as questões debatidas nos autos, e não apenas com base em pedidos expressos.

Ademais, não houve inovação no julgamento de primeiro grau. A defesa do recorrido, desde a contestação, sempre se baseou na existência do contrato e na boa-fé objetiva, demonstrando que a sua posse estava amparada em título hábil e regular, reforçado pela anuência da maioria dos coproprietários. Os documentos que embasam a tese da boa-fé e a destinação do valor da venda ao tratamento médico da usufrutuária foram apresentados oportunamente e submetidos ao contraditório.

Conforme consta da decisão recorrida, o reconhecimento da validade do contrato foi necessário para afastar as alegações de posse injusta e fundamentar a improcedência do pedido inicial. Não há, portanto, que se falar em julgamento extra petita, uma vez que a sentença se manteve dentro dos limites da lide e analisou questões prejudiciais diretamente relacionadas ao mérito.

Da Necessidade de Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé

A condenação dos apelantes às penas de litigância de má-fé foi corretamente aplicada, encontrando pleno respaldo nos elementos dos autos e na conduta processual adotada ao longo da tramitação da demanda.

A litigância de má-fé está disciplinada no art. 80 do Código de Processo Civil, que prevê sua aplicação quando a parte age de forma desleal, distorcendo os fatos ou o direito com o objetivo de obter vantagem indevida. No caso dos autos, resta evidenciado que os apelantes agiram de forma contraditória e desleal, o que caracteriza a má-fé.

Primeiramente, ao ajuizar a presente ação, os apelantes sustentaram a inexistência de qualquer negócio jurídico relacionado à posse do recorrido, chegando a alegar, de forma contraditória, que o mesmo seria locatário do imóvel. Todavia, ficou amplamente comprovado que a posse do recorrido decorre de contrato de promessa de compra e venda firmado com os coproprietários majoritários do bem, sendo essa informação deliberadamente omitida pelos apelantes na inicial.

Ademais, os apelantes alteraram a verdade dos fatos ao insistirem em alegações infundadas, como a inexistência de anuência prévia para a venda do imóvel e a ausência de ciência quanto ao uso dos recursos para o tratamento da genitora, questões estas rechaçadas pelos documentos juntados aos autos e pelos depoimentos das testemunhas.

A condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa é medida que se impõe, não apenas como forma de desestimular condutas semelhantes, mas também para assegurar a efetividade e a lisura do processo, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege a relação processual.

Logo, não merece prosperar a tese recursal, devendo ser mantida a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MOACYR RODRIGUES DA SILVA FILHO e NILDA MARIA MARQUES RODRIGUES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar